Tribunal: STF
Processo: ARE 1540072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6°, caput e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação com pedido de natureza prestacional, tendo por fundamento a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37 § 6º da Constituição Federal, visando procedimento médico indispensável à manutenção da saúde da paciente. O artigo 196 e seguintes da Constituição Federal dispõem que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O texto constitucional estabelece a solidariedade dos entes públicos na execução dos serviços por meio de um sistema único de saúde (art. 198, CF). Desse modo, não cabe à pessoa que precisa de integral tratamento de saúde com celeridade aguardar discussão entre os órgãos quanto a quem deve efetivamente desembolsar valores para custear o tratamento de saúde necessário. O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (art. 196, CF), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS - Rel. Min. Marco Aurélio). Seria desarrazoado apontar judicialmente, em demanda iniciada por aquele que necessita do auxílio estatal, quem é o ente obrigado pela despesa, enquanto o paciente permanece em estado de penúria e constante agravamento do quadro clínico. Ademais, o inciso II do art. 7º da Lei 8.080/90 acrescentou também como princípio “a integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” Nada obstante a orientação jurisprudencial de solidariedade dos entes públicos, a Constituição Federal prevê como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (art. 1º), bem como figura a saúde em seu texto como um direito e garantia de natureza fundamental o que deve ser assegura pelo Poder Público por qualquer um de seus entes. Também não procede o argumento do ente estatal acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública. Em que pese a legislação infraconstitucional buscar limitar a possibilidade de antecipação de tutela contra o ente público, tais limitações devem ser mitigadas quando a não concessão da medida implicar no próprio perecimento do direito. A alegação do Estado de Rondônia de que o requerente não se submeteu aos serviços dos Sistema Único de Saúde - SUS igualmente não possui fundamento para afastar a responsabilidade dos entes públicos demandados em arcar com o tratamento de saúde necessário ao requerente enquanto cidadão. Assim, inaplicável a restrição aventada. Consta dos autos o encaminhamento médico descrevendo a necessidade da cirurgia ser realizada com URGÊNCIA, bem como, laudo médico descrevendo o estado de saúde da paciente e complicações que podem ser causadas em caso de não realização do procedimento. Por fim, o Estado de Rondônia a fim de se eximir do dever prestacional alega ofensa ao princípio da separação dos poderes, bem como, a ausência de previsão orçamentária específica. A ausência de dotação orçamentária não pode servir de impasse ao fornecimento de tratamento ao doente necessitado, mormente, quando a vida é o bem maior a ser protegido pelo Estado, pois trata-se de política pública implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada nas leis orçamentárias. Destarte, não há indevida interferência do Órgão Judiciário, porque este atua, na defesa dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente, para garantir a reparação de qualquer lesão e ameaça de direito, como no caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito porVANUZA SOARES DA SILVA PARTELLIem face do ESTADO DE RONDÔNIAe MUNICÍPIO DE CACOALpara condenar: a) o ESTADO DE RONDÔNIAviabilizaros meios necessários arealização de CIRURGIA DE ARTROSE LOMBAR, junto a rede pública ou unidade particular. b)aoMUNICÍPIO DE CACOAL,caso necessário deslocamento para outro Estado/Município, arcar com as respectivas despesas de alimentação e transporte adequado do paciente e um(a) acompanhante. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente